Tribunal: STF
Processo: HC 263601
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar — STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000270-07.2023.7.03.0103/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO TEMA 506/STF. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO STM. HIBRIDISMO REGRATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE.



    1. O Tema 506/STF, atinente ao porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), não se aplica a militar flagrado com entorpecente ao ingressar no serviço em organização militar; a conduta subsume-se ao art. 290 do CPM.



    2. Pela Teoria da Atividade (art. 5º do CPM), o tempo do crime fixa-se no momento da ação. A aquisição posterior da condição de civil não atrai a legislação penal comum nem autoriza desclassificação.



    3. No Direito Penal Militar, o bem jurídico tutelado transcende a saúde do usuário, alcançando a proteção da hierarquia e da disciplina; a maior intransigência justifica-se pelo risco à segurança e à operacionalidade das Forças Armadas.



    4. Súmula 14 do STM: inaplicável a Lei nº 11.343/2006 aos crimes de drogas no âmbito militar. Prevalece a especialidade do art. 290 do CPM e veda-se a mescla indevida de regimes (hibridismo penal).



    5. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime (doc. 3, p. 22).  



    Neste habeas corpus, a defesa busca:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STM – Superior Tribunal Militar – na Apelação Criminal nº 70002700720237030103 que confirmou a condenação na Ação Penal Militar n° 70002700720237030103, para, em tempo inicial, por ser matéria de ordem pública, (i) determinar ao MPM atuante na Auditoria Militar em Porto Alegre/RS a oferta ao Assistido da DPU/Porto Alegre/RS do Acordo de Não Persecução Penal, art. 28-A na Justiça Militar da União, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, vez que preenchidos objetivamente todos os requisitos legais; em indo ao mérito, (ii) que conceda a ordem para absolver por atipicidade da conduta, em consonância com o Tema 506 desta Suprema Corte, tudo com fundamento art. 439, alínea “b”, do CPPM, por ausência de infração penal porque a substância apreenda é ínfima, muito menos do que os 40 gramas fixados no Recurso Extraordinário nº 635659/SP; e, ainda, (iii) a comunicação da Decisão à Justiça Militar da União, ao Ministério Público Militar e ao Conselho Nacional de Justiça, para fins de adequação institucional da jurisprudência militar aos parâmetros constitucionais estabelecidos pelo STF;



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumprida Súmula do STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste jovem gaúcho da cidade de Caxias, interior do Estado do Rio Grande do Sul, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, porque, não ofertado o ANPP, mesmo diante da presença de todos os requisitos legais; no mérito, tenha-se que se trata de mero usuário que estava portando a pequeníssima quantidade de substância, ao que deve ser aplicado o Tema 506;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia;



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;



    04. – que, além das peças anexadas, que seja considerado juntado como instrução deste petitório de HC os autos da Apelação Criminal nº 70002700720237030103, da Ação Penal Militar 70002700720237030103, que podem ser acessados diretamente no site do STM – Superior Tribunal Militar; e/ou entendo necessário mais informações, que seja requisitado a Justiça Militar da União, STM; e,



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União — DPU, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 32-33).  



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do paciente:



    Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.



    A Defensoria Pública da União insurge-se contra a Sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que imputou ao ex-Sd EV Ex THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES o crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM).



    A apelação da Douta Defensoria não merece guarida.



    Do conjunto probatório constante dos autos, depreende-se, de forma inequívoca, a comprovação tanto da materialidade delitiva quanto da autoria. A confissão do então soldado, registrada no Auto de Prisão em Flagrante, aliada à natureza ilícita da substância entorpecente, atestada por laudo pericial, bem como às provas testemunhais coligidas, conduz à conclusão, isenta de dúvidas, de que o réu praticou a conduta típica descrita no artigo em análise.



    Os depoimentos judiciais são coerentes no sentido de que houve, de fato, a posse de substância proscrita em lugar sujeito à administração militar: o militar foi flagrado, durante a revista de rotina realizada nos integrantes do Efetivo Variável que ingressavam no serviço, na posse de um cigarro de maconha. O entorpecente foi encontrado dentro de um pote de chiclete, guardado no bolso de uma calça civil que levava em sua mochila. O então soldado admitiu a propriedade da substância, afirmando tê-la adquirido na rua.



    Com efeito, a conduta de adentrar nas dependências do quartel portando substância entorpecente amolda-se de forma inequívoca ao tipo previsto no art. 290 do Código Penal Militar. O réu incorreu no referido delito ao introduzir, ainda que para uso próprio, entorpecente em local sujeito à administração militar, em evidente afronta à legislação vigente e aos valores essenciais da Organização Militar à qual estava subordinado.



    Assim, a defesa alega não estar pleiteando o reconhecimento direto da atipicidade da conduta. Em contrapartida, requer a aplicação ao presente caso do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao Tema 506 (Recurso Extraordinário nº 635.659), destacando da tese do STF os seguintes pontos:



    [...]



    Como bem reconheceu a DPU em suas Contrarrazões, o art. 290 do CPM, diversamente do Direito Penal comum, não tutela tão somente a saúde do próprio militar, mas protege precipuamente os valores superiores da hierarquia e da disciplina. Por isso, o CPM tratou de incriminar com maior rigor os crimes relacionados a drogas em área sob a Administração Militar, de modo a resguardar a incolumidade pública e os princípios fulcrais das Forças Armadas.



    Afinal, tanto a posse quanto o uso de entorpecentes no interior da caserna representam riscos inaceitáveis à segurança das organizações militares e de seus integrantes. Dessa forma, a maior intransigência quanto à posse e ao uso de entorpecentes no âmbito militar justifica-se na medida em que o mal causado não se restringe ao âmbito pessoal do autor, mas resvala por toda a organização à qual está integrado e, ainda que de forma indireta, atinge a sociedade como um todo.



    Em outras palavras, em respeito ao princípio da alteridade, a imposição de sanção à posse e ao uso de drogas no interior da caserna revela-se necessária, porquanto o bem jurídico-militar tutelado transcende, em muito, o próprio usuário.



    [...]



    Nesse encadeamento de ideias, impõe-se reconhecer a inaplicabilidade do Tema firmado pelo STF ao âmbito castrense, uma vez que o legislador delineou o crime do art. 290 do CPM com características próprias, voltadas às necessidades específicas da Ordem Militar. Em que pesem o princípio da alteridade e o entendimento jurisprudencial mais recente no âmbito do Direito Penal comum acerca do uso de drogas, não se pode olvidar o caráter subsidiário do Estatuto Repressivo comum em relação aos crimes militares.



    Conquanto se defenda que, no caso concreto, não restou comprovada a intenção de mercancia da droga na caserna, cumpre observar que, à luz das especificidades da legislação penal militar, o caput do art. 290 do CPM veda expressamente a posse de entorpecentes em ambiente militar, abrangendo diversos núcleos do tipo penal, inclusive quando destinados ao uso próprio:



    [...]



    Dessa forma, não são compatíveis com o espírito castrense a posse e o uso, por parte de militares, de entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, tanto fora dos quartéis quanto, com ainda maior gravidade, no interior da caserna — conduta que compromete a regularidade e a operacionalidade das Forças Armadas. Vale rememorar, nesse sentido, argumentação já exarada por esta Egrégia Corte Castrense:



    [...]



    Dessa forma, entendo não ser cabível o abrandamento do tratamento conferido ao militar, tal como pleiteado pela Defensoria Pública da União, com fundamento em pretensa isonomia em relação ao policial civil – agente que, por ostentar status jurídico diverso, submete-se a regime legal próprio, distinto daquele aplicável aos militares.



    Tal distinção entre o regime penal castrense e o regime penal comum encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que reiteradamente têm rechaçado a combinação de elementos benéficos de leis distintas – prática que configuraria o denominado hibridismo penal, a desrespeitar o princípio da reserva legal e até o princípio da separação dos poderes.



    [...]



    Por fim, não é demais rememorar: no âmbito do Direito Penal Militar, sedimentada está a inaplicabilidade da Lei de Drogas - Lei n° 11.343/2006. Inteligência da Súmula 14 do STM que se ampara no princípio da especialidade na aplicação da Lei Penal Militar para afastar o Estatuto Repreensivo comum no que tange aos crimes envolvendo drogas, in verbis:



    [...]



    Como já mencionado, isso se deve ao fato de que o bem jurídico protegido no art. 290 da Lei Substantiva Castrense não se limita à saúde pública, mas abrange, ademais, os princípios militares fundamentais da hierarquia e da disciplina.



    Dessa maneira, a ação perpetrada pelo réu constituiu grave ofensa à Companhia a que estava vinculado, sujeitando-se, portanto, à incidência da norma penal militar. Pelo cotejo das provas constantes dos autos, não subsistem dúvidas de que o acusado foi flagrado, durante revista de rotina, portando um cigarro de maconha oculto em sua mochila. Os depoimentos colhidos confirmaram a ocorrência e o próprio réu admitiu a posse da substância, adquirida fora da unidade.



    Destarte, resta prejudicada a tese defensiva no caso em apreço, sendo legítima a reprovação penal da conduta do então militar, porquanto este foi pego em posse de entorpecente quando ingressava em serviço, detendo o status de militar no momento da conduta. Assim, esta perfeitamente se enquadra no art. 290 do Código Penal Militar, por configurar o ingresso de entorpecente em local sujeito à administração militar, ainda que para uso próprio, em flagrante desrespeito à disciplina e aos valores das Forças Armadas.



    Além do mais, não obstante a gravidade da infração à Ordem Militar, ao réu foi imposta a sanção mínima prevista para o delito, o que evidencia a comedida dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem. Ressalte-se, por oportuno, que não se cogita eventual agravamento da reprimenda, em razão da vedação à reformatio in pejus, haja vista ter sido interposto recurso exclusivamente pela defesa.



    Por conseguinte, inexiste viabilidade jurídica para o acolhimento do apelo defensivo, sendo escorreita a Sentença condenatória ora combatida, uma vez que foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do recorrente.



    Portanto, não assiste razão ao pleito defensivo, devendo ser mantida a condenação nos seus exatos termos exarados na respeitável Sentença impugnada.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo do ex-Soldado do Exército THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES, mantendo integralmente a sentença condenatória hostilizada (doc. 3, pp. 27-32 — grifei).



    Inicialmente, entendo que, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica do acórdão impugnado, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime descrito no art. 290 do Codigo Penal Militar — CPM estavam demonstrados pela provas produzidas nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Quanto ao pedido de aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário — RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506), em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendida e da afirmação de que seria destinada ao uso próprio, não merece acolhimento.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento reiterado no sentido de que, nos casos de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense, aplica-se o art. 290 do CPM, e não a Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), em observância ao princípio da especialidade.



    Ilustrativamente, cito os seguintes precedentes: ARE 1.337.898 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/2/2022; HC 163.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/2/2019; e HC 158.077 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2019; HC 155.940 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/9/2018; entre outros.



    Ademais, no referido RE 635.659/SP, a controvérsia restringiu-se à análise da constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não abrangendo a regra especial prevista no art. 290 do Código Penal Militar, cuja tutela jurídica ultrapassa os princípios da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, da Constituição Federal), utilizados como parâmetro de controle na apreciação da constitucionalidade do mencionado dispositivo da Lei de Drogas.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados específicos sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à administração militar (art. 290 do CPM).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a não descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no curso da instrução criminal.



    4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    5. A invocação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal.



    6. No caso sob exame, discute-se a condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 248.272 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTES EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO COM SURSIS DA PENA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO INQUÉRITO MILITAR: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: REQUERIMENTO ANALISADO E INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONTROVÉRSIA DIVERSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659/SP. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 249.256 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/2/2025 — grifei).



    Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal — ANPP, embora esta Suprema Corte tenha firmado jurisprudência admitindo, em tese, a sua aplicação no âmbito da Justiça Militar, observo que, no caso em exame, a defesa sequer formulou tal requerimento perante o juízo competente. Essa circunstância impede o exame da matéria diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância e violação das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator